Tribunal: STF
Processo: RE 1516036
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA Nº 32.159/1997. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.



    1. A ação coletiva nº 32.159/97 foi ajuizada em data anterior a extinção da Fundação Educacional, nos anos 2000, exclusivamente contra o Distrito Federal, alcançando somente as parcelas do benefício alimentação entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante disposto no título judicial. 1.1 Neste contexto, resta evidente que o agravado, então vinculado à extinta Fundação Educacional, não foi alcançado pelo título executivo constituído, por não possuir vínculo empregatício com o Distrito Federal à época da constituição do título.



    2. O título executivo resultante dessa ação coletiva não é extensível aos servidores de Fundação extinta após o seu ajuizamento, mesmo que tenham sido incorporados ao Distrito Federal em momento posterior, como consequência da extinção. Não há legitimada ativa. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem resolução do mérito. (Acórdão 1665822, 07379194420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023.)



    3. Tendo em vista o Princípio da Unicidade Sindical, tratando-se de servidor pertencente a outra base sindical não é possível se beneficiar de decisões obtidas pelo Sindireta/DF em favor dos seus filiados.



    4. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso II; 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente